Tribunal: TJSP
Processo: 0497075-58.2001.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0497075-58.2001.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante GILBERTO PEREIRA ALICRIM, é embargada PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0497075-58.2001.8.26.0577/50000 ....
2
EDEC.No:0497075-58.2001.8.26.0577/50000
COMARCA:SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EBTE. :GILBERTO PEREIRA ALICRM
EBDO. :PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No49.280
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de existência
de omissão - Acórdão que deixou de conhecer o recurso de
apelação,
uma
vez
que
interposto
contra
decisão
interlocutória. Ausência do vício imputado ao aresto.
Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a
matéria.
Inadmissibilidade.
Precedentes
do
Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos
rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 233/236, o qual
deixou de conhecer do recurso de apelação interposto,
ante a constatação de que o recurso de Apelação havia
sido
interposto
contra
decisão
de
natureza
interlocutória, sendo inaplicável ao caso o Princípio da
Fungibilidade, em virtude da ausência de dúvida quanto ao
recurso cabível.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, com pedido de efeito infringente, nos termos dos
incisos I e II, do artigo 1022 c/c inciso IV e V, do §
1o. Do artigo 489, do CPC/2015 estando em termos para
julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos.
Por primeiro, a omissão apontada em
relação ao artigo 10 do C.P.C., ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art.139, II, do CPC),
e que o inciso V do art. 932 e o par. 1o do art. 1.010,
ambos do Código de Processo Civil devem ser interpretados
sob a luz do contraditório útil, daí porque sem sentido a
oitiva do apelante.
Nesse sentido, aliás, se apresenta
o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0497075-58.2001.8.26.0577/50000 ....
3
quando a manifestação não puder
influenciar
na
solução
da
causa”.
Assim,
não se vislumbra qualquer vulneração aos dispositivos
legais invocados pela embargante/apelante.
No mais, acórdão embargado está
assim ementado:
“Apelação. Interposição de recurso de apelação
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade e determinado o prosseguimento da
execução. Inadmissibilidade. Cabimento de agravo
de instrumento contra essa decisão. Inteligência
do artigo 1.015, parágrafo único. Do Código de
Processo Civil. Erro grosseiro, inviabilidade da
aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso
não conhecido.”
As questões ora trazidas pela embargante
estão tratadas expressamente no v. acórdão recorrido,
quando consignou que:
“ O recurso não comporta provimento. Isto
porque
a
r.
decisão
recorrida,
determinou
o
prosseguimento da execução, ou seja, não houve extinção
do processo, cabendo apenas agravo de instrumento,
consoante disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil.”
Desta forma, o recurso cabível contra a
decisão que julga a impugnação de sentença, sem extinguir
a execução, é o agravo de instrumento e não a apelação. O
princípio da fungibilidade deve ser afastado, pois não se
verificou dúvida razoável objetiva acerca do recurso
adequado e, assim, consiste em erro evidente a interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento.
Mesmo após a vigência do atual CPC/2015, a
jurisprudência uníssona do STJ vem adotando o entendimento do “Princípio da Unirrecorribilidade
Recursal” e, como no presente caso, o não conhecimento do
recurso manifestamente incabível, por constituir erro
grosseiro, devendo ser afastada a incidência do princípio
da fungibilidade recursal, conforme os seguintes julgados: REsp 1.850.171/PA, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe: 4/3/2020; e REsp 1.855.060/PA, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, DJe: 5/2/2020, dentre outros, em
especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0497075-58.2001.8.26.0577/50000 ....
4
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO OU
REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
APLICAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
1.
Este
Superior
Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento
de que as decisões que homologam ou rejeitam
cálculos da execução ostentam natureza de decisão
interlocutória, impugnáveis por meio de agravo de
instrumento.
2.
É
inviável
a
aplicação
do
princípio da fungibilidade, por configurar erro
grosseiro a interposição de recurso de apelação em
vez de agravo de instrumento, já que não existia
dúvida doutrinária ou jurisprudencial a respeito
do
recurso
cabível.
3.
Agravo
interno
não
provido.”
(AgInt
no
REsp
1.815.689/MA,
Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/10/2019, DJe 24/10/2019)
Depreende-se que a embargante pretende, na
verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do
julgamento proferido, o que não se pode admitir por
intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
embargos de declaração.
São admissíveis efeitos infringentes em
sede de embargos de declaração somente em hipóteses
excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar o
vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como
consequência lógica do implemento da correção .
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas
a consequência do provimento dos EDcl, mas não
seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido
de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento
dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é
requisito de admissibilidade dos recursos extraordinário
e especial o prequestionamento da matéria constitucional
e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento não é necessário que o acórdão faça
referência a cada um dos dispositivos legais invocados
pelas partes, especialmente diante da redação do artigo
1025 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0497075-58.2001.8.26.0577/50000 ....
5

Nesse sentido, vale trazer à baila o
seguinte precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou
o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc.,
que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão
no
sentido
legal:
não
existe
tal
pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Relator Desembargador Guimarães e Souza).

No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido no acórdão, mas sim
que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF Pleno,
RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Enfim, não havendo omissão a ser suprida
e não se prestando os embargos de declaração ao mero
prequestionamento de matéria visando à interposição dos
recursos especial e extraordinário ou à rediscussão do
que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator